Tribunal: TJMT
Processo: 1067334-77.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067334-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0004-66 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), FORMIGONI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 46.783.347/0001-59 (RECORRIDO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), ANA PAULA FORMIGONI - CPF: 051.539.531-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA. FURTO DE PEÇA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DEVER DE CUSTÓDIA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CASO FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE NA PROJEÇÃO DO DANO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONRA OBJETIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela concessionária contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais. O caso versa sobre o furto de um módulo eletrônico de caminhão ocorrido no pátio interno da recorrente enquanto o veículo aguardava revisão preventiva, gerando imobilização do bem por dez dias.

II. Questão em discussão 2. Há três questões principais em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre transportadora e concessionária; (ii) a configuração do dever de indenizar diante da tese de fato de terceiro e fortuito externo; e (iii) a idoneidade da quantificação dos lucros cessantes com base no faturamento de veículos similares da frota.

III. Razões de decidir 3. A incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor justifica-se pela aplicação da teoria finalista mitigada, uma vez que a empresa transportadora apresenta nítida vulnerabilidade técnica e informacional diante de concessionária autorizada e detentora do monopólio técnico sobre o bem. 4. O furto de componentes eletrônicos em veículo sob custódia para manutenção caracteriza falha na prestação do serviço de guarda e vigilância. A incursão criminosa de terceiros em pátio interno constitui fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, sendo incapaz de romper o nexo de causalidade conforme a orientação da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os lucros cessantes são devidos pela paralisação forçada do ativo gerador de receita. A utilização de Conhecimentos de Transporte (CT-es) de caminhão idêntico da mesma frota no período da inatividade é parâmetro razoável e proporcional, atendendo ao que a lei define como aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, abatidos os custos operacionais, a ser apurado no cumprimento de sentença. 6. O dano moral da pessoa jurídica manifesta-se pela violação de sua honra objetiva, tendo em vista que a desídia operacional da concessionária e a entrega do produto com vícios técnicos remanescentes atingiram a confiabilidade mercadológica e a solvência da transportadora perante seus parceiros comerciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte apenas para retificar os consectários legais.

Tese de julgamento: "1. A concessionária responde objetivamente por danos ou furtos em veículos sob sua guarda, configurando fortuito interno o ato de terceiro praticado em suas dependências. 2. A projeção de lucros cessantes em atividade de transporte pode ser aferida pela média de faturamento de veículos similares da mesma frota quando comprovado o período de inatividade forçada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei n. 8.078/1990, art. 14; CC, arts. 186, 402, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no AREsp 1480596/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Rota Oeste Veículos Ltda em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 46.593,95 a título de lucros cessantes e R$ 4.000,00 por danos morais, em razão do furto de um módulo eletrônico de caminhão ocorrido em suas dependências durante o período de revisão.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela recorrente deve ser rejeitada, uma vez que a ação foi proposta pela pessoa jurídica Formigoni Transportes Ltda, proprietária de fato do bem e tomadora dos serviços, figurando sua sócia apenas como representante legal na forma do art. 75, VIII, do CPC, não havendo confusão processual ou pedido em nome próprio da pessoa física.

No que tange à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a relação é inequivocamente consumerista, atraindo a incidência da teoria finalista mitigada, visto que a empresa recorrida apresenta vulnerabilidade técnica perante a concessionária autorizada, que detém o monopólio do conhecimento técnico e da custódia segura dos veículos submetidos a reparo. Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE CONCRETA. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes. 3. Assim, tendo o TJPR consignado a vulnerabilidade concreta da pessoa jurídica na hipótese vertente, rever o entendimento da Corte local acerca da vulnerabilidade da empresa recorrida somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 deste STJ. (...) 5. Agravo interno não provido.( AgInt no AREsp 1480596/PR , Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

E outros Tribunais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Decisão que acolheu a preliminar de incompetência e ordenou a remessa dos autos à Comarca de Aparecida de Goiânia/GO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Incidência. Agravante que embora não se enquadre tecnicamente como destinatário final do produto adquirido está em situação de vulnerabilidade perante as agravadas. (...)Aplicação da teoria finalista mitigada. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Art. 101, I, do CDC, que autoriza o consumidor ajuizar ação de responsabilidade civil no foro de seu domicílio. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20642568320218260000 Itupeva, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 14/06/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2021)

No mérito, é fato incontroverso que o veículo Scania/R540, placa SPN0G06, foi entregue à recorrente em 23/06/2025 para revisão e que, sob sua exclusiva guarda, sofreu o furto de peça essencial (módulo do motor) em seu pátio interno. A tese de fortuito externo por fato de terceiro não prospera, pois o dever de vigilância e a segurança do pátio são riscos inerentes à atividade de concessionária, configurando fortuito interno que não rompe o nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC e por analogia à Súmula 130 do STJ.

Quanto aos lucros cessantes, a prova documental consistente em Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-es) de veículo do mesmo modelo e da mesma frota (id. 358182382, operando no mesmo período da paralisação, constitui parâmetro idôneo e razoável para a quantificação do prejuízo (ids. 358182383, 358182384 e 358182385). Uma vez que o veículo sinistrado ficou impossibilitado de circular por 10 dias em decorrência da falha na segurança da ré, a projeção de faturamento baseada na média da atividade habitual da recorrida é medida justa para recompor o que ela razoavelmente deixou de lucrar, não havendo prova técnica em contrário capaz de desconstituir os valores apresentados.

Não obstante, é consabido que os valores constantes dos CT-es correspondem à receita bruta, razão pela qual, a fim de evitar enriquecimento sem causa, mostra-se necessária a dedução dos custos operacionais suportados pela parte autora, para apuração do lucro líquido efetivamente devido. Assim, em fase de cumprimento de sentença, deverá a parte autora apresentar os documentos comprobatórios das despesas operacionais pertinentes, tais como gastos com combustível, remuneração de motorista, tributos incidentes, entre outros, para fins de abatimento, sob pena de inexequibilidade parcial do título.

Como sabido, o dano moral à pessoa jurídica é devido quando comprovado o abalo em sua honra objetiva ou prejuízo perante terceiros, decorrente do evento danoso. A propósito:
(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, sendo, todavia, necessária a comprovação do abalo em sua honra subjetiva ou prejuízo perante terceiros decorrente do evento danoso para que o ilícito seja indenizável. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2109304 RS 2022/0107466-0, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

No caso, restou comprovado o abalo à sua honra objetiva, consubstanciado na gravidade da desídia operacional da recorrente, que permitiu o furto de componente vital de caminhão novo e carregado e ainda ao finalizar o serviço entregou o produto com curto, expondo a recorrida a riscos de inadimplência contratual e fiscal perante terceiros, o que pode ser corroborado pelos documentos imbricados na exordial, em especial áudios de ids. 358182391, 358182392, 358183350, 358183351, 358183352, 358183353, 358183364. A frustração da legítima expectativa e o calvário suportado para a resolução do problema ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a manutenção do quantum indenizatório de R$ 4.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inobstante, quanto aos lucros cessantes, assiste razão à parte recorrente no que pertine ao consectários e termos iniciais dos juros de mora e correção monetária.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para retificar a correção monetária dos lucros cessantes a contar do efetivo prejuízo (data do furto), pelo índice IPCA (Súmula 43 do STJ), além de juros de mora a partir da citação, exclusivamente pela taxa Selic. Fica ressalvado que, em fase de cumprimento de sentença, deverão ser deduzidos dos lucros cessantes os custos operacionais necessários à apuração do lucro líquido efetivo, conforme fundamentação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026